Tribunal: TJBA
Processo: 8110350-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110350-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexigibilidade de débito constante do SCR, determinar a exclusão do registro e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais. Alega erro material quanto à suposta liquidação de dano material, contradição interna e requer prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material ou contradição no acórdão quanto à alegada condenação em danos materiais e repetição de indébito; (ii) se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria não apreciada no julgado; (iii) se é cabível o prequestionamento na ausência dos vícios do art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado limitou-se a condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, inexistindo qualquer condenação em danos materiais ou repetição de indébito.
5. Não houve análise acerca de prescrição trienal nem fixação de valores a título de dano material, de modo que a alegação de erro material parte de premissa inexistente.
6. Inexiste contradição interna entre fundamentação e dispositivo, ambos restritos à ilegalidade da manutenção do registro no SCR e à indenização por danos morais.
7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de matéria estranha ao conteúdo do julgado. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 2. Não há erro material ou contradição quando o acórdão não contém condenação em danos materiais ou repetição de indébito, sendo incabível a rediscussão do mérito sob o rótulo de vício formal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8110350-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
e embargado
JOSE ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator